Tribunal: STF
Processo: Rcl 62551
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 117.769/2023-STF



    A reclamante requer a desistência da reclamação, nos seguintes termos:



    “2. Ocorre que, recentemente, o Município de Canarana/MT reconheceu que as operações sub judice se encontram abarcadas pela imunidade de ITBI prevista no artigo 156, §2º, I, da Constituição Federal1 e concedeu as respectivas guias certificando a imunidade. Sendo assim, a presente ação perdeu seu objeto.



    [...]



    4. Sem a pretensão de delongar a questão, a empresa Recorrente requer a desistência integral da ação, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil2 , combinado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE nº 669.367/RJ (Tema 530) sob regime de repercussão geral3 . 



    5. Como consequência da desistência e de que não há mais imposto incidente sobre as transações que estavam sendo discutidas na presente ação, a Recorrente requer a liberação dos valores depositados em juízo em favor da parte depositante, com a devida atualização monetária, uma vez que a perda do objeto da ação deu-se justamente em virtude da emissão das guias reconhecendo a imunidade ora pleiteada. [...]



    6. Portanto, reitera-se o pedido de (i) desistência da ação sem resolução do mérito e (ii) levantamento do depósito judicial em favor da parte Impetrante.” (documento eletrônico 22)



    A reclamação é ação autônoma em relação ao processo no qual foi proferida a decisão reclamada.



    Dessa forma, os pedidos de levantamento de depósito judicial e de eventual desistência do mandado de segurança devem ser formulados perante o Tribunal de origem.



    Ante o exposto, diante da regularidade do pedido, homologo apenas a desistência da reclamação (art. 21, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator